Tribunal: TJPA
Processo: 0821912-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821912-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de suposto crime de homicídio tentado praticado por ele.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega que não estariam presentes os requisitos ensejadores da medida extrema e que as condições pessoais favoráveis seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva ou substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a existência da gravidade concreta e periculosidade do agente.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista e nem são suficientes para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Condições pessoais que por si só não impede o decreto preventivo.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência citada relevante:
STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021;
STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0821912-19.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0823365-62.2024.8.14.0028

IMPETRANTE:
HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO, OAB/PA sob o nº. 11.114 e CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545

PACIENTE: JEFERSON SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO TENTADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO e CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, advogados regularmente inscritos na OAB/PA, em favor do paciente
JEFERSON SILVA CASTRO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
, nos autos do processo nº 0823365-62.2024.8.14.0028.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2024, sob acusação de tentativa de homicídio, após um desentendimento com a vítima, Douglas. Alega que o paciente agiu em legítima defesa após ser agredido por Douglas e outros indivíduos.

Em suma alega: (i)
inexistência dos requisitos dos arts. 310, 311 e 312 do CPP
; (ii) condições pessoais favoráveis à revogação da medida extrema ou substituição por medidas cautelares diversas.

Assim, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da ordem

Os autos vieram ao plantão judicial, onde a Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt indeferiu o pedido de liminar e determinou a distribuição dos autos, quando então os autos vieram à minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 20.01.2025, conforme documento de Id 24342048.

Em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público, que em parecer de Id 24490428, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...)
Da análise da legislação aplicável, a teor da Lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal. De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos. Na hipótese sub examine, os elementos de prova até então colhidos indicam a existência do crime materializado, termo de depoimento da vítima mídia ID nº 134255798 e 134255799 e os autos de interrogatório, onde a vítima alega que foi esfaqueada pelo acusado, e ainda, no chão o réu continuou desferindo golpes contra a vítima. No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o flagrado praticou o crime de tentativa de homicídio, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas. Ademais, é latente a necessidade de manutenção da ordem pública, no intuito da proteção da vítima, bem como para assegurar a preservação do ora acusado, visto que o fato é recente. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Além dos requisitos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço, uma vez que o acusado teria saído do local, retornando para esfaquear a vítima, premeditando assim sua conduta. Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). De todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFERSON SILVA CASTRO EM PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que, segundo consta nos autos,
após um desentendimento, desferiu um golpe de faca contra a vítima Douglas, e mesmo com a vítima caída, tentou desferir novos golpes, não alcançando seu intento por intervenção de terceiros
.

Deste modo, a constrição cautelar se impõe pela
gravidade concreta da conduta criminosa
, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vista a utilização de arma branca para tentar ceifar a vida de outrem.

Portanto, a gravidade concreta e a periculosidade apontada na decisão, restam presentes no caso concreto, não havendo falar em ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Quanto ao fato de possuir residência fixa e possuir primariedade, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Portanto, as condições pessoais não são suficientes para conferir ao paciente medidas cautelares diversas, ainda mais quando a gravidade concreta e a periculosidade do paciente revela que a prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 13/03/2025